Tribunal: TJDFT
Processo: 0742373-87.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
ADMINISTRATIVO. PASEP. REVISÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA E DE JUROS A PARTIR DE FEVEREIRO/1986: APURAÇÃO DAS DIFERENÇAS DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS NO PERÍODO DE JANEIRO DE 1989 (PLANO VERÃO) A ABRIL DE 1990 (PLANO COLLOR I). COMPLEXIDADE PROBATÓRIA: PERÍCIA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO IMPROVIDO.
I. Rejeitada a questão de ordem suscitada pelo e. 2o Vogal (suspensão com fundamento no IUJ 0720138-77.2020, da Egrégia Câmara de Uniformização de Jurisprudência do TJDFT).
A. No caso concreto, o thema decidendum diz respeito à complexidade probatória (perícia contábil), com reflexos diretos à competência dos Juizados Especiais, como aqui se tem decidido em situações fáticas similares (Lei 9.099/95, art. 51, II).
B. Nesse quadro, a resolução do incidente (legitimidade ou não do Banco do Brasil S.A) não acarretaria qualquer mudança no julgamento do presente recurso, centrado que está na incompetência funcional dos Juizados Especiais Cíveis para conhecer de determinada matéria a ser definida por meio de produção de prova complexa.
C. Por conseguinte, não se extrairia direta correlação ao IRDR, nem qualquer utilidade processual (ainda que por segurança jurídica) à suspensão do curso processual, sobretudo porque a questão da in(competência) seria independente (ou precedente) ao próprio tema da (i)legitimidade passiva daquela (ou de qualquer outra) instituição financeira.
II. Mérito.
A. Recurso interposto pela requerente contra sentença extintiva do processo, com fundamento na incompetência dos Juizados Especiais por complexidade da causa (necessidade de perícia contábil). Sustenta, em síntese, a desnecessidade desse meio de prova, por se tratar de simples cálculo a ser produzido no decorrer da instrução processual.
B. Na fixação da competência dos Juizados Especiais, a complexidade não diz respeito à matéria em si, mas sim à prova necessária à instrução e julgamento.
C. No caso concreto, a correlação entre a suposta falha nos reajustes legais incidentes no PASEP (erro na correção do saldo) e os valores a serem ressarcidos, somente pode ser aferida por meio de prova pericial de natureza contábil a ser produzida sob o crivo do contraditório, tudo, a redundar no reconhecimento da complexidade da demanda (Lei 9.099/95, artigos 3o e 51, II).
D. Desse modo, a sentença ora revista se afigura em absoluta consonância à legislação de regência, aos princípios norteadores dos Juizados Especiais e aos precedentes das Turmas Recursais do TJDFT, no sentido de que a necessidade de produção de prova pericial revela complexidade probatória incompatível com o rito instituído pela Lei 9.099/1995, sendo cabível a extinção do processo sem apreciação do mérito, na forma do art. 51, inciso II da Lei 9.099/95 (Precedentes das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do TJDFT: 1a TR, acórdão 1299816; 2a TR, acórdão 1308874; 3a TR, acórdão 1287508 e acordão 1167939.
III. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais (Lei 9099/95, art. 55). Suspensa a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita (CPC, art. 98, § 3o).